Tribunal: TJSP
Processo: 1010298-07.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Revelia - Autores celebraram com a Requerida contrato para venda em consignação de veículo – Alienação do bem a terceiro – Ausente o pagamento integral do valor aos Autores – Registro de propriedade do veículo no órgão de trânsito remanesceu em nome da Autora Lucilia – Caracterizados os danos morais – SENTENÇA DE

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Revelia - Autores celebraram com a Requerida contrato para venda em consignação de veículo – Alienação do bem a terceiro – Ausente o pagamento integral do valor aos Autores – Registro de propriedade do veículo no órgão de trânsito remanesceu em nome da Autora Lucilia – Caracterizados os danos morais – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 20.500,00, de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (para cada Autor) e a "ressarcir aos Autores eventuais despesas com o pagamento de tributos, infrações de trânsito, bem como danos causados a terceiros na condução do veículo, desde 27/05/2017, a serem apurados em liquidação de sentença", – Transferência do registro de propriedade do veículo que não é de responsabilidade exclusiva do comprador, cumprindo aos antigos proprietários (Autores) comunicar a venda do bem ao Detran no prazo de trinta dias – Inexiste prova da comunicação da transferência do bem ao Detran – Caracterizada a responsabilidade solidária dos Autores pelo pagamento dos débitos (em relação à Fazenda Pública) – Descabido o pedido de cancelamento dos pontos por infração de trânsito constantes na habilitação da Autora Lucilia – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO